Tribunal: TJPA
Processo: 0012062-29.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012062-29.2016.8.14.0040
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: ANDRE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012062-29.2016.814.0040

APELANTE:
BAN
CO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA –
EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI DO CPC – DESCABIMENTO – DEVIDA OBSERVÂNCIA DOS PRINCIPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAL – RECORRENTE QUE SE MOSTROU DILIGENTE DURANTE O CURSO DA DEMANDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-Sentença de extinção do feito, em razão da ausência de impulso processual. Descabimento.
Apelante que demonstrou enorme interesse no

prosseguimento da ação, sendo prestativo e impulsionando o feito sempre que intimado pelo Magistrado, de sorte que inúmeras diligências foram realizadas durante o curso da demanda.

2- Violação aos princípios da economia e celeridade processual.

3- Recurso conhecido e provido, para anular a sentença proferida pelo Juízo de 1º Grau, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e apelado

ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em plenário virtual, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pela Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0012062-29.2016.814.0040

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:
ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA:
DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto pelo

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA

inconformado com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
ajuizada por si em face
ANDRE LUIZ OLIVEIRA DOS SANTOS
,
extinguiu o feito sem resolução de mérito.

O ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo que o réu obteve financiamento de um veículo através de alienação fiduciária, no valor de R$ 855,81 (oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta e um centavos) mensais, a ser pago em 60 (sessenta) parcelas, asseverando que o mesmo não teria efetuado o pagamento da parcela de n. 39 e seguintes, incorrendo em mora junto a instituição bancária, razão porque ingressou com a demanda judicial.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da primeira sentença (ID 2550158) que reconheceu, de ofício, a ausência de interesse-adequação processual, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 485, V do CPC.

Na oportunidade, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID 2550159), que fora conhecido e provido por esta Egrégia Turma, através do Acórdão ID 2550168, anulando a sentença face a inaplicabilidade da teoria do adimplemento substancial.

Retornando os autos, o juízo de origem extinguiu novamente o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do CPC, face a inércia da instituição financeira autora.

Inconformado, o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS SA
interpôs recurso de Apelação (ID 2550177).

Sustenta

que deve ser observado os Princípios da Economia Processual e Instrumentalidade das formas, salientando que a extinção prematura do feito ensejará um tumulto futuro, haja vista a necessidade de ingressar com nova demanda, com as mesmas características, o que poderia ser sanado com a cassação da sentença, obtendo-se o retorno dos autos ao status
quo
.

Afirma ainda que deve ser consagrado o princípio do aproveitamento dos atos processuais, argumentando que
tentava êxito na localização do devedor, que sequer comunicou a instituição financeira a sua atualização cadastral, deixando até mesmo de cumprir não só com as obrigações contratuais de pagamentos mensais, como também de ater-se ao fato que qualquer alteração de endereço deveria ter sido comunicada a instituição financeira
.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 2550186.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

Considerando a matéria versada nos presentes autos, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 2582799), a qual restou infrutífera, conforme certidão ID 2948604.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso,
passando a proferir voto
.

MÉRITO

À Míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Sustenta o recorrente em suas razões recursais que o magistrado de piso não poderia extinguir o feito, sob pena de violação ao princípio da economia processual, salientando que jamais demonstrou que o processo não possuía os requisitos necessários para a sua constituição, manifestando-se sempre que necessário e contribuindo para o melhor andamento do feito.

Em análise detida dos presentes autos, verifica-se ato ordinatório ID 2550175, pág. 5, publicado no diário de justiça, determinando a intimação da instituição financeira apelante, a fim de que se manifestasse sobre a certidão ID 2550175, pág. 4, contudo, o prazo decorreu in albis, conforme certidão ID 2550175, pág. 6, oportunidade em que o magistrado extinguiu o feito sem resolução de mérito pela inércia da parte (ID 2550176).

Ocorre que, o ora apelante demonstrou enorme interesse no

prosseguimento da ação, sendo prestativo e impulsionando o feito sempre que devidamente intimado pelo Magistrado, de sorte que inúmeras diligências foram realizadas durante todo o curso da demanda, razão porque firmo o entendimento de que não restou demonstrada a ausência de impulso, conforme alegado

pelo juiz de piso em suas razões de decidir.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que até mesmo nos casos em que a extinção do processo se dá pelo simples decurso do prazo, em determinadas circunstâncias especiais, conforme assentado no Eg. STJ “é possível mitigar o rigor da norma processual, prestigiando a finalidade instrumental do processo contemporâneo, desde que não vulnerado o princípio maior do devido processo legal” (Resp. 63.488-1, Ministro Barros Monteiro).

Nessa direção, vejamos os precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PAULIANA. AUSÊNCIA DE
INTERESSE DA PARTE AUTORA NO PROSSEGUIMENTO DA LIDE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, III, DO CPC. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ABANDONO NÃO CARACTERIZADO. INOCORRÊNCIA DE INERCIA DA PARTE AUTORA. PROCESSO PARALISADO POR FALTA DE IMPULSO OFICIAL NECESSÁRIO. NULIDADE EVIDENCIADA. RECURSO PROVIDO
. (Classe: Apelação,Número do Processo: 0000074-03.1995.8.05.0103, Relator (a): Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 11/03/2019 ) (TJ-BA - APL: 00000740319958050103, Relator: Lícia de Castro L. Carvalho, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/03/2019).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE ANULOU, DE OFÍCIO, A SENTENÇA E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRIMEIRA FASE. PEDIDO GENÉRICO.
EMENDA Á INICIAL. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA ADOTADA EM RESPEITO À CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(TJPR, 16ª Câmara Cível, Agravo Interno nº 1213482-2/01, Rel. Juiz de Direito Substituto em 2º Grau Magnus Venicius Rox, publicado em 28.08.2014).

Desse modo, com base nos princípios da economia processual, celeridade e efetiva prestação jurisdicional, bem como na comprovação de interesse do apelante, entendo que é o caso de cassação da sentença

vergastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Parauapebas, determinando o retorno dos autos à Vara de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

Belém, 20/06/2020